Tribunal: STJ
Processo: 1000081-59.2022.8.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2125126 - AC (2024/0053929-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO VALADARES NETO - AC002429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. TESES QUE DEMANDAM
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de
reconhecimento de inépcia da denúncia, matéria que se encontra preclusa,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
2.As teses recursais sobre dosimetria da pena, afastamento de causas de
aumento e reconhecimento de participação de menor importância, embora
apresentadas sob o manto de valoração jurídica, demandam necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório analisado pelas instâncias
ordinárias, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3.Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50436724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 413a6400-e383-4797-9092-4adc0ea4e9ce

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2125126 - AC (2024/0053929-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO VALADARES NETO - AC002429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. TESES QUE DEMANDAM
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de
reconhecimento de inépcia da denúncia, matéria que se encontra preclusa,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
2.As teses recursais sobre dosimetria da pena, afastamento de causas de
aumento e reconhecimento de participação de menor importância, embora
apresentadas sob o manto de valoração jurídica, demandam necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório analisado pelas instâncias
ordinárias, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3.Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE AMORIM
OLIVEIRA contra decisão monocrática em que não conheci do recurso especial
manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, assim
ementado:
"REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MENORES. MAJORADO, LATROCÍNIO E
CORRUPÇÃO ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE
CONCURSO
MATERIAL.
EFICIENTE.
PRECLUSÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO DENÚNCIA. INÉPCIA DA DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO. DECOTAGEM DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESABONADORAS.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DE PENA. IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO DE CAUSAS DE
CONFIGURAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL 1. A ação revisional cinge as
excepcionais hipóteses do Art. 621, do Código de Processo Penal. No caso
Documento eletrônico VDA49498515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:56
Código de Controle do Documento: ff3e8be6-0233-4c65-9871-5107e7b7ec6e

dos autos, os pedidos autorais sem qualquer elemento novo de prova ou
flagrante injustiça e/ou erro judiciário, visando absolvição ou o
redimensionamento da pena, constituem-se em mero reexame de fatos e
provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do
CPP. 1. Improcedência da Revisão Criminal. "
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 491-498).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, quanto à tese de inépcia da denúncia, o Tribunal de origem
decidiu que a matéria se encontra preclusa com a superveniência da sentença
condenatória. Ao assim decidir, o acórdão recorrido alinhou-se perfeitamente à
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula n.
83/STJ, no sentido de "A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido
" (AgRg
de trancamento da ação penal por falta de justa causa e inépcia da denúncia
no HC n. 815.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
13/11/2024
29/11/2024
No que se refere aos pleitos de reanálise da dosimetria da pena, de
afastamento das causas de aumento do crime de roubo e de reconhecimento da
participação de menor importância, a pretensão do recorrente encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-
probatório, concluíram, com base em elementos concretos, pela coautoria do
recorrente e pela necessidade de exasperação da pena-base, fundamentando que o
réu "teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas" e
que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das consequências e das
circunstâncias do crime eram desfavoráveis.
Para desconstituir tais conclusões e acolher as teses defensivas, seria
imprescindível o revolvimento de fatos e provas, providência vedada na via estreita do
recurso especial, a teor do referido enunciado sumular. Nesse sentido tem decidido
essa Corte:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
Documento eletrônico VDA49498515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:56
Código de Controle do Documento: ff3e8be6-0233-4c65-9871-5107e7b7ec6e

REFORMATIO IN PEJUS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. CONCURSO DE AGENTES. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM PERCENTUAL SUPERIOR A 1/6.
JUSTIFICAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1.Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o
recorrente pleiteava a correção da dosimetria da pena, alegando violação ao
art. 59 do Código Penal e sustentando que a exasperação da pena-base em
percentual superior a 1/6 seria desproporcional. O Ministério Público Federal
opinou pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em determinar se o aumento da pena-
base em fração superior a 1/6, em razão da existência de três condenações
pretéritas, foi devidamente fundamentado, observando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O recurso especial é tempestivo e cumpre os requisitos de admissibilidade,
afastando a aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF.
4.A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em
percentual superior a 1/6, desde que devidamente justificada com
fundamentação concreta. No presente caso, o aumento foi fundamentado
com base nos maus antecedentes do recorrente, que possui três
condenações anteriores, justificando a majoração superior à fração usual.
5.A exasperação da pena-base, dentro dos limites discricionários do
julgador, foi motivada por elementos fáticos específicos, em consonância
com o entendimento do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
6.A revisão da dosimetria, quando adequadamente fundamentada, não pode
ser realizada em recurso especial, por demandar reexame de fatos e provas,
o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO
7.Agravo desprovido.
(AREsp n. 2.549.083/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, negritei)
26/11/2024
13/3/2025

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MAJORANTE
DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação criminal, mantendo a condenação por roubo majorado pelo
concurso e agentes e emprego de arma de fogo, afastando as teses
defensivas da participação de menor importância e da não comprovação do
uso de arma de fogo na empreitada criminosa.
Documento eletrônico VDA49498515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:56
Código de Controle do Documento: ff3e8be6-0233-4c65-9871-5107e7b7ec6e

2. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do
STJ, não merecendo reparo. Com efeito, já decidiu esta Corte que: "'Na
coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico,
mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes
pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se
isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico.
Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela
' (AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel.
prática do mesmo delito praticado.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)" (AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP, relator
05/05/2020
12/05/2020
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
15/3/2021
3. Ainda, a Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do EREsp n.
961.863/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da
majorante prevista no §2o-A , I, do art. 157 do CP, desde que o emprego do
artefato seja comprovado por outros meios de prova, como o depoimento da
vítima.
4. Ademais, tendo as instâncias de origem concluído que a conduta do
recorrente foi essencial e determinante para o sucesso da empreitada
criminosa, já que o responsável pela cobertura do grupo, bem como pela sua
fuga, e que o emprego de arma de fogo foi confirmado pelo relato da vítima,
entendimento diverso demandaria reanálise do acervo fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Recurso desprovido.
(REsp n. 2.037.382/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
,negritei)
3/12/2024
23/12/2024
Ademais, especificamente sobre a dosimetria, a primariedade do agente, por
si só, não garante a fixação da pena-base no patamar mínimo quando presentes outras
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como é o caso dos autos.
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça e sendo inviável a análise de teses que
demandam o reexame de provas, o não conhecimento do recurso é medida que se
impõe.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49498515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:56
Código de Controle do Documento: ff3e8be6-0233-4c65-9871-5107e7b7ec6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.125.126 / AC
Número Registro: 2024/0053929-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008542020198010003 01008578420228010000 10000815920228010000 1008578420228010000
8542020198010003
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO VALADARES NETO - AC002429
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO : FRANCISCO VALADARES NETO - AC002429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
TERMO
Documento eletrônico VDA50397958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 6604f5d5-6a1a-4708-806a-ff570cf689a5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 6604f5d5-6a1a-4708-806a-ff570cf689a5